Tribunal: TJDFT
Processo: 0738087-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – A fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve atender ao binômio necessidade e possibilidade, analisado em cada demanda.
II – A verba provisória não se revela excessiva, além do que a real necessidade dos menores e a possibilidade econômica da genitora serão aferidas em cognição exauriente na ação originária, assegurado o contraditório e ampla defesa. Mantida a r. decisão que fixou a verba provisória.
III - Agravo de instrumento desprovido.